Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-83.2021.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005569-83.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDE PARANHOS DA SILVA - CPF: 632.803.021-53 (APELANTE), ALVIM RODRIGUES DE MORAES - CPF: 293.317.811-72 (APELANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (APELADO), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (APELADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (APELADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (APELADO), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON BARBOSA - CPF: 541.205.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZAINE DO NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 827.883.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSOEL PARANHOS DA SILVA - CPF: 838.856.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDA DONATT MULLER - CPF: 926.211.630-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO registrado(a) civilmente como GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA E INDÍCIOS DE OCUPAÇÃO RECENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária, ao fundamento de ausência de comprovação da posse qualificada pelo prazo legal.

2.

Os autores alegam exercer posse desde fevereiro de 2002 sobre imóvel rural de aproximadamente 112 hectares, com utilização para moradia e atividade produtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e fundamentação deficiente; e (ii) comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente quanto à posse contínua, mansa e com ânimo de dono pelo prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para apresentação de memoriais. Ausência de demonstração de prejuízo. Possibilidade de manifestação ampla em sede recursal.

4.

A sentença analisou o conjunto probatório, expondo as razões de convencimento. Não há obrigação de exame individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes.

5.

Ônus da prova incumbe aos autores quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Fotografias e declarações extrajudiciais não demonstram a posse contínua no período alegado.

7.

Depoimentos não confirmam o início da posse na data indicada e revelam inconsistências quanto à ocupação da área. Prova testemunhal frágil e contraditória.

8.

Existência de controvérsia possessória e indícios de ocupação recente, incompatíveis com posse mansa e pacífica.

9.

Ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.238 do CC. Impossibilidade de reconhecimento da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da posse contínua, mansa e com ânimo de dono pelo prazo legal impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. 2. Prova testemunhal isolada ou desacompanhada de elementos documentais idôneos é insuficiente para demonstrar a posse qualificada.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0004291-30.2014.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, Apelação nº 1028795-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alvim Rodrigues de Moraes e Leide Paranhos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária n. 1005569-83.2021.8.11.0086, ajuizada em face de Clarice Leiko Saito, Keiko Saito, Erica Akemi Saito Bezerra, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito e Silvio Shizuto Saito, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

Na petição inicial, os autores alegaram exercer posse sobre área rural de aproximadamente 112,2803 hectares, denominada Sítio Maravilha, situada no Município de Diamantino/MT, desde fevereiro de 2002, de forma contínua, pacífica e com ânimo de dono, com utilização do imóvel para moradia e exploração rural, com realização de benfeitorias e atividades produtivas. Requereram, ao final, o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

O Juízo julgou improcedentes entendeu que os autores não demonstraram o exercício de posse qualificada pelo lapso temporal exigido para a usucapião, destacando a insuficiência das provas produzidas para comprovar a posse nos termos alegados.

Sustentam os autores/apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à prova testemunhal produzida em audiência, especialmente em relação ao depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva.

No mérito, alegam que a sentença teria desconsiderado o conjunto probatório constante dos autos. Afirmam que a prova testemunhal demonstraria o exercício da posse sobre a área, enquanto os depoimentos das testemunhas dos réus não afastariam a tese de ocupação pelos autores. Aduzem, ainda, que as fotografias e demais documentos juntados aos autos corroborariam a utilização da área para moradia e atividades rurais. Requerem, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma para julgar procedente o pedido de usucapião.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando que os autores não comprovaram o exercício de posse qualificada pelo tempo exigido para a usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Preliminar – Cerceamento de Defesa

Os apelantes alegam nulidade processual sob o argumento de que, após a audiência de instrução, o processo foi concluso para sentença sem a abertura de prazo para apresentação de memoriais finais, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, não apontam qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de prazo para memoriais, limitando-se a invocar, de forma genérica, afronta ao contraditório, sem indicar porque a manifestação final poderia influenciar o resultado do julgamento. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no REsp: 2093123 PR,
2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação:DJe 07/03/2024)

Além disso, nas próprias razões recursais, os apelantes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre o conjunto probatório produzido nos autos, expondo de forma detalhada suas teses e a valoração das provas. Assim, os argumentos podem ser plenamente apreciados em sede recursal, sem qualquer prejuízo à defesa, sobretudo porque não se demonstrou a necessidade de produção de novas provas ou de maior dilação probatória.

Diante disso, ausente demonstração de prejuízo efetivo, afasta-se a preliminar.

II – Preliminar – Ausência de fundamentação

Os apelantes suscitaram, ainda, a nulidade da sentença por ausência de valoracao quanto à prova testemunhal produzida em audiência, especialmente no que se refere ao depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva.

No entanto, a sentença examinou o conjunto probatório produzido nos autos (documental e testemunhal) e concluiu, de forma motivada, pela insuficiência das provas apresentadas pelos autores. O fato de o magistrado não ter dado a interpretação que os apelantes atribuem aos depoimentos não caracteriza ausência de fundamentação, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil exige que o julgador enfrente os fundamentos relevantes da controvérsia, não havendo obrigação de analisar, de forma individualizada e exaustiva, cada argumento ou trecho de depoimento mencionado pelas partes.

Assim, inexistindo omissão ou deficiência na motivação da decisão recorrida, e estando a sentença devidamente fundamentada na análise do conjunto probatório, rejeita-se a preliminar arguida.

III - Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da comprovação, pelos autores, dos requisitos para a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Na origem, ajuizaram a ação afirmando exercer, desde fevereiro de 2002, posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre área rural localizada no município de Diamantino/MT, posteriormente identificada como parte do imóvel matriculado sob nº 16.057 no CRI Diamantino/MT, atualmente vinculada ao CRI de Nova Mutum/MT.

Segundo a inicial, os autores teriam ingressado na área que se encontrava aparentemente abandonada, passando a utilizá-la para fins de moradia e produção rural, com realização de benfeitorias e exploração da terra, permanecendo no local por longo período sem oposição. Alegaram, ainda, que parte da área teria sido posteriormente cedida a terceiros, mantendo-se os autores na posse do lote correspondente a aproximadamente 112 hectares, objeto da presente demanda.

Na ação de usucapião compete ao autor demonstrar, de forma segura, o preenchimento dos requisitos legais da prescrição aquisitiva, notadamente o exercício de posse qualificada, contínua e sem oposição pelo período previsto no art. 1.238 do Código Civil, ônus que recai sobre quem pretende a aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.” (TJMT, N.U 0004291-30.2014.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024, DJE 19/04/2024)

No caso, os apelantes sustentam que a posse sobre o imóvel desde fevereiro de 2002, teria sido confirmada especialmente pelo depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva (ID 156737567).

Todavia, a análise do conjunto probatório não corrobora a narrativa autoral.

De início, verifica-se que os autores não trouxeram elementos objetivos aptos a demonstrar a posse prolongada sobre o imóvel. A prova documental limita-se, essencialmente, a fotografias e declarações extrajudiciais de particulares.

As fotografias apresentadas, desacompanhadas de elementos objetivos que permitam aferir sua temporalidade ou vinculação com o período de posse alegado na inicial, assim como as declarações extrajudiciais, cujos subscritores sequer foram ouvidos em juízo, não são suficientes, por si sós, para demonstrar a ocupação contínua da área pelo lapso temporal necessário à usucapião, especialmente quando confrontadas com a prova oral produzida sob contraditório.

Ausente qualquer outro elemento de prova concreta do exercício da posse sobre a área pelo período alegado, esses documentos revelam-se insuficientes para comprovar a qualificação necessária à aquisição originária da propriedade. A jurisprudência deste Tribunal também caminha nesse sentido:

“
A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de qualquer lastro documental que corrobore os fatos alegados, é insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, notadamente o lapso temporal e o
animus domini
.
”

(TJMT, N.U 1028795-63.2018.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04/11/2025, DJE 07/11/2025)

No tocante à prova oral, os apelantes atribuem especial relevância ao depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva (ID 156737567), que teria afirmado conhecer os autores e que estes já ocupavam a área quando chegou à região, por volta de 2005, mencionando a realização de plantio e outras atividades no local.

Entretanto, esse depoimento não comprova o marco inicial da posse alegado na inicial (fevereiro de 2002), pois refere conhecimento da situação apenas a partir de 2005. Assim, mesmo sob a ótica favorável aos apelantes, o depoimento não confirma a posse desde o momento indicado na petição inicial. Além disso, as declarações dessa testemunha não se mostram harmônicas com o restante da prova produzida.

Com efeito, a testemunha Laércio Soupinski afirmou que, nos anos de 2005 e 2006, a área ainda se encontrava coberta por mata fechada e não havia estrada de acesso consolidada ao imóvel, circunstância incompatível com a alegada exploração agrícola contínua da área desde o início da década de 2000.

De outro lado, a testemunha Adalberto Aparecido de Assis (ID 156737573) declarou não possuir conhecimento direto acerca da área objeto da demanda, limitando-se a relatar circunstâncias relacionadas à família proprietária e à presença dos autores em outro local.

Aliás, essa mesma testemunha confirmou que os apelantes possuem residência e imóvel rural no Assentamento Santana d’Água Limpa, nº 191, Sítio Beija-Flor, em São José do Rio Claro/MT, circunstância também demonstrada documentalmente. Registre-se que esse mesmo endereço figura como domicílio dos autores em outros processos judiciais, a exemplo das demandas nº 0003505-63.2013.8.11.0033 e 1001209-07.2020.8.11.0033 (IDs 349746414, 349746415, 349746417 349746411), circunstância que reforça a ausência de prova segura de residência ou exploração contínua da área objeto da presente ação.

Some-se a isso o fato de que há registros de conflito na área, conforme relatório policial (ID 349746394) e constatação em ação conexa de reintegração de posse.

Também constam dos autos boletins de ocorrência lavrados nos anos de 2012 e 2019 (IDs 349746388 e 349746393), bem como auto de constatação elaborado por oficial de justiça apontando construções recentes e indícios de exploração irregular da área (ID 349746377). Na mesma linha, os Laudos de Dinâmica Temporal de Uso do Solo apresentados pelos requeridos demonstram ausência de qualquer ocupação ao menos até o período de 2007 e 2008 (IDs 349746398 a 349746400).

Tais elementos indicam controvérsia possessória e ocupação recente, circunstâncias incompatíveis com a posse mansa, pacífica e contínua exigida para a usucapião.

Cumpre destacar ainda que o direito possessório da parte apelada foi provisoriamente reconhecido em liminar na ação conexa de reintegração de posse nº 1001067-04.2021.8.11.0086 (ID 349746376) em 14/02/2023, circunstância que reforça a existência de oposição à ocupação da área.

Diante desse cenário, não se pode afirmar que os autores tenham comprovado, de forma segura, o exercício de posse contínua, mansa e com ânimo de dono pelo período legalmente exigido, conforme entendimento pacífico desta Câmara:

“A ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo exigido inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.” (TJMT, N.U 0004848-79.2016.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/03/2025, DJE 07/03/2025)

Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026